Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO MARCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA REGISTRADA NO INPI. AUSÊNCIA DE USO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposta contra sentença proferida na ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega haver omissão, contradição, obscuridade e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) ter o decisum deixado de analisar as provas documentais anexadas na exordial; (II) ter sido o acórdão obscuro “ao adotar entendimento restritivo ao considerar a diferenciação do logotipo como critério decisivo; e (III) haver contradição quanto à aplicabilidade do art. 121, XIX, da Lei de propriedade industrial, e erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão analisou detidamente os documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em omissão: “Ao examinar os documentos apresentados pelo autor, não se evidencia qualquer prova de que o requerido tenha utilizado a expressão de maneira que conflite com a marca registrada”. 3.2. Não houve obscuridade no aresto, pois foi claro: “os logotipos utilizados pelo réu são substancialmente diferentes do logotipo registrado pelo autor. Ademais, a análise do conjunto probatório não permitiu concluir que tenha havido reprodução ou imitação da marca por parte do requerido, seja em seus aspectos nominativos, seja em seus elementos gráficos. 3.3. O decisum baseou-se em jurisprudência, não havendo erro material.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.